Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO. PENHORA. POSSIBILIDADE. MEIO ÚTIL OU NECESSÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1 – O art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.

2 – Não demonstrando o executado que o veículo individualizado nos autos é utilizado para o exercício de atividade profissional e não tendo ele indicado outro meio mais eficaz e menos oneroso, nos termos do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da penhora do bem.

Agravo de Instrumento provido.